Tribunal: TJES
Processo: 5002047-91.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão julgador: RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002047-91.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
CUSTOS LEGIS: LUZEMIR MARIA PIASSI CARDOSO
RELATOR(A
):RONALDO GONCALVES DE SOUSA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG S.A.
(fls. 1-14 do evento 2, Id. 2281655) contra decisão proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo que, nos autos de “
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica”
, ajuizada por
LUZEMIR MARIA PIASSI CARDOSO
, deferiu a tutela de urgência vindicada para que a instituição financeira requerida suspenda provisoriamente os descontos efetuados, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como se abstenha de inserir a autora em cadastro de órgãos de proteção ao crédito.

No evento 6 (Id. 2300272), foi proferida decisão indeferindo, em cognição sumária, o pedido liminar de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões no evento 8 (Id. 2763996), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 06 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG S.A.
(fls. 1-14 do evento 2, Id. 2281655) contra decisão proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo que, nos autos de “
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica”
, ajuizada por
LUZEMIR MARIA PIASSI CARDOSO
, deferiu a tutela de urgência vindicada para que a instituição financeira requerida suspenda provisoriamente os descontos efetuados, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como se abstenha de inserir a autora em cadastro de órgãos de proteção ao crédito.

Antes da apreciação das razões recursais, convém tecer breves considerações sobre a lide posta em juízo.

Na origem,
LUZEMIR MARIA PIASSI CARDOSO
ajuizou “
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica”
em face do
BANCO BMG S.A.
Na exordial, alega ter sido beneficiada em 16 de abril de 2009 com Pensão por Morte Previdenciária (NB 145.946.218-9). Argui que, apesar de ter, nos últimos anos, contratado empréstimos consignados, nenhum deles ocorreu junto ao banco demandado.

Sustenta que, ao sacar seu benefício previdenciário referente a outubro de 2020, observou um desconto não autorizado no valor de R$ 16,50 (dezesseis reais e cinquenta centavos), sob a rubrica “
reserva de margem para cartão de crédito
”. Narra que, ao buscar maiores informações sobre o desconto, foi informada de um suposto contrato firmado entre si e o
BANCO BMG S.A
, sob o n. 16500199, o que não reconhece.

Seguido o “iter” procedimental, o d. juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo proferiu a decisão de Id. 12010813 (na origem), deferindo a tutela de urgência vindicada para que a instituição financeira requerida suspendesse provisoriamente os descontos efetuados, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como se abstivesse de inserir a autora em cadastro de órgãos de proteção ao crédito.

Irresignado, o
BANCO BMG S.A.
interpôs o recurso de fls. 1-14 do evento 2 (Id. 2281655), alegando: (i) que houve a regular contratação do cartão de crédito consignado; (ii) que o INSS não suspende a cobrança, mas apenas libera a margem de consignação; (iii) que o valor arbitrado a título de astreintes mostra-se desproporcional.

No evento 6 (Id. 2300272), foi proferida decisão indeferindo, em cognição sumária, o pedido liminar de efeito suspensivo ao recurso.

Pois bem. Após analisar os autos e cotejá-los com os argumentos aduzidos em contrarrazões pela recorrida, adianto que
reafirmo o posicionamento exarado quando da apreciação do pedido liminar
, a qual passo a acrescentar a seguinte fundamentação.

Cinge-se o recurso acerca da análise dos requisitos da tutela provisória concedida pelo juízo
a quo
.

Sobre a questão, estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito nada mais é do que a plausibilidade do direito invocado, enquanto que o perigo ou risco é a probabilidade de haver dano (grave ou de difícil reparação) para uma das partes, até o julgamento definitivo da turma ou da câmara.

Quanto ao
fumus boni iuris
, observo que a recorrida trouxe aos autos elementos suficientes para justificar a concessão da tutela provisória, na medida em que veicula indícios da ocorrência de contratação por
outrem
mediante fraude, o que lhe excluiria a responsabilidade pelo adimplemento do contrato.

Conforme aduzido nas contrarrazões da recorrida, o contrato apresentado pela instituição financeira recorrente apresenta endereço de correspondente bancário em local incompatível com a residência da consumidora-aposentada, que sempre morou em Castelo/ES.

Ainda assim, a contratação dessa natureza por agente fixado em outro estado da federação parece violar o art. 9º da Instrução Normativa INSS/PRES n. 28, de 16 de maio de 2018, que exatamente com o fito de resguardar consumidores em situação de vulnerabilidade, proibiu que bancos ou correspondentes bancários fizessem operações com beneficiários de outros Estados.

Compondo esse quadro, as alegações aventadas na exordial fazem menção à existência de uma organização criminosa na região de Castelo, motivos pelos quais se mostra prudente aguardar a instrução probatória na origem para que se possa averiguar a correção do negócio jurídico com indícios de contratação mediante fraude.

Quanto ao valor arbitrado a título de astreintes, a decisão objurgada não se afastou do comportamento jurisprudencial adotado por este Sodalício para causas similares, em que o mesmo Banco integrou previamente, consoante arestos abaixo colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003607-95.2019.8.08.0021
APELANTE: BANCO BMG S/A
. APELADO: ANTONIO CELIO FURTADO RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE não CONSTATADA NA ESPÉCIE. Fraude. Cartão de crédito não contratado. RESPONSABILIDADE DO BANCO. SÚMULA 479 DO STJ. Danos morais caracterizados. Astreintes cabíveis. Marco de incidência dos juros de mora a partir do desconto indevido. Súmula 54 do STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sucumbência recíproca. Redistribuição das custas e honorários de sucumbência. [...] 8.
Diante da determinação imposta pelo julgador primevo, a aplicação de multa diária ( astreintes ) é perfeitamente possível no caso em tela, uma vez que objetiva que a parte requerida promova a suspensão imediata dos descontos realizados no benefício previdenciário do apelado, relativos ao contrato de cartão nº 11438930 não contratado. Insta ressaltar que, é possível a aplicação de astreintes em sede de tutela provisória, conforme dispõe o Art. 537, caput do CPC
.[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190035226, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A
AGRAVADO: AGOSTINHO ANTONIO FERREIRA RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA ementa AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO DO CONSUMIDOR SUSPENSÃO DE COBRANÇAS RELATIVAS À CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LIMINAR DETERMINANDO A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E FIXANDO MULTA DIÁRIA DECISÃO MANTIDA CONSUMIDOR DEMONSTROU O DESINTERESSE NA CONTRATAÇÃO MULTA FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL RECURSO DESPROVIDO. 1. Recurso interposto contra decisão que determinou a
suspensão das cobranças referentes à contratação pelo consumidor, ora agravado, de cartão de crédito, sob pena de cominação de
multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)
, em caso de descumprimento da decisão.
[...] 3.
O valor estipulado a título de multa diária não se apresenta exacerbado, considerando não somente o porte econômico do banco agravante, com âmbito de atuação nacional, mas também que deve ser atingida a finalidade coercitiva das astreintes
. 4. Recurso desprovido. . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 02 de março de 2021. DES. PRESIDENTE / DES. RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000146-08.2020.8.08.0013
AGVTE: BANCO BMG S/A
AGVDO: PEDRO COSTA BEBER RELATOR: DES. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSÍVEL FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Ao que tudo indica, o recorrido foi vítima de fraude envolvendo o seu nome, daí porque não é lícito o desconto consignado efetuado em seu benefício previdenciário
. 2.
Em relação a multa diária fixada astreintes o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) está dentro dos parâmetros adotados pelo TJES, não se revelando excessivo.
3. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013209000028, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

Outrossim, quanto ao perigo da demora, não constatei na peça recursal e nos documentos que a instruem a existência de perigo de sofrer o agravante dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil do processo, caso a decisão recorrida não seja imediatamente modificada. Até porque, o Ofício encaminhado pela autarquia previdenciária (Id. 12487766 da origem), em harmonia com a decisão ora vergastada, não informa a liberação da margem de consignação, mas apenas a suspensão dos descontos.

Assim sendo, diante da ausência de evidenciação concreta, pelo agravante, do perigo da demora, o que reputo ser maior em desfavor da agravada, entendo prudente não acolher a pretensão recursal, sem prejuízo de nova apreciação na análise meritória pelo d. juízo
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BMG S.A.
(fls. 1-14 do evento 2, Id. 2281655) e, no mérito, por considerar presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a decisão impugnada

(Id. 12010813 da origem), que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar à instituição financeira recorrente que suspendesse provisoriamente os descontos efetuados no benefício previdenciária da recorrida, sob pena de multa diária.

É como voto.

Vitória, 06 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO PROVISÓRIA DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA CONSUMIDORA APOSENTADA. ART. 300. REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

2. Quanto ao fumus boni iuris, constam nos autos elementos suficientes para justificar a concessão da tutela provisória, na medida em que veicula indícios da ocorrência de contratação por
outrem
mediante fraude, o que lhe excluiria a responsabilidade pelo adimplemento do contrato.

3. Quanto ao periculum in mora, este se mostra pendente em desfavor da consumidora, que sofre os descontos supostamente indevidos em seu benefício previdenciário.

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

DECISÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO.